Tribunal: TCU
Processo: 003.881/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido no bojo de tomada de contas especial instaurada em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força de convênio que tem por objeto a execução do projeto intitulado "Implantação de Laboratório de Prototipagem Rápida-Design e Tecnologia".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto pela Associação Técnico Científica Eng. Paulo de Frontin e por José de Paula Barros Neto contra o Acórdão 9487/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei n° 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3 do Acórdão 9487/2023-TCU-Segunda Câmara e alterar a composição do débito contida nos itens 9.2.1 e 9.2.2 do referido julgado, conforme a seguir: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 18/5/2011 4.097,00 Débito 11/9/2012 2.850,00 Crédito 25/2/2013 71,00 Crédito 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.